Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-23.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002699-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Ementa

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS FEITOS EM HOLERITE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA RECLAMANTE. NÃO PROVIDO DA RECLAMADA.

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários por expressa disposição legal.

2. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o
valor
arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes (reclamante/reclamada) em face de sentença de parcial procedência, na qual declarou a ilegalidade de descontos objetos da lide, reconheceu a prescrição dos descontos anteriores a 10.02.2016, condenou a reclamada à devolução, na forma simples, dos valores descontados de fev/2016 até a prolação da sentença, bem ainda condenou a requerida a reparar os danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) morais, sob o fundamento de que a requerida não comprovou a contratação dos empréstimos que ensejaram os descontos no holerite.

Em suas razões recursais, a reclamante pleiteia a condenação da requerida acerca da restituição dos valores descontados, além das parcelas eventualmente descontadas até a prolação da sentença,

na forma dobrada
, conforme decisões recentes proferida pela Turma Recursal.

Por sua vez, o recorrente BANCO PAN S.A. arguiu a incompetência do juízo ante a necessidade de perícia grafotécnica, suscita a ocorrência da decadência e prescrição e, no mérito, a reforma pela improcedência, sustentando a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado e saques. Na hipótese de manutenção, requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões somente da reclamada, para que seja negado o recurso da reclamante, dando provimento ao recurso desta.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023